Tribunal: TJES
Processo: 0003723-50.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003723-50.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA VILELLA

APELADO: DUCILEIA ALMEIDA TONETO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
PRETENSÃO AUTORAL ACOLHIDA.
MANUTENÇÃO.
ARTIGO 98 DO CPC
.
REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA REFORMADA APENAS NO TOCANTE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

2. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão. Na espécie, a parte aduziu haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, constando dos autos sua afirmação de pobreza, cópias de contracheques com remuneração líquida pouco superior a R$2.000,00 e cópia de declaração de imposto de renda. A argumentação deduzida pela recorrente restou comprovada nos termos exigidos pela legislação de regência, cabendo retificar o comando decisório combatido, vez que aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

3. A pretensão autoral deduzida pela parte apelada com lastro nos artigos 1210 do Código Civil, e 560 e 561 do CPC está no reestabelecimento da posse antes exercida e alegadamente esbulhada pela recorrente. Como é de sabença geral, a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode estar dissociada da propriedade.

4. Ocorre que, na espécie, o documento representativo da propriedade do bem ostentado pela recorrida encontra-se apoiado por outros indicativos do exercício de posse pelo mesmo sujeito de direito, devendo ser sopesado em seu favor. Referido panorama probatório reclama apreciação à luz da regulamentação normativa afeta à distribuição do ônus da prova (artigo 373 do CPC), a partir da qual tem-se não haver razão para reforma do comando sentencial.

5. Recurso conhecido e provido em parte. Gratuidade de justiça deferida à recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003723-50.2019.8.08.0038

APELANTE: AMANDA VILELLA

APELADO: DUCILEIA ALMEIDA TONETO

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou procedente o pleito formulado pela ora recorrida em sede de ação de reintegração de posse e indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante (id nº 6662216 e 6662227).

Em suas razões recursais, aponta a apelante fazer jus à gratuidade, bem como merecer reparo a sentença quanto ao seu cerne meritório, pois não provada a posse da recorrida, cuja alegação “de compra do referido imóvel é fantasiosa haja vista que busca APENAS excluir o bem objeto destes autos do acervo patrimonial constante do divórcio entre o irmão da apelada DINIZ TONETO e Apelante nos autos nº 0000064-33.2019.8.08.0038, em trâmite na mesma comarca de Nova Venécia-ES, inclusive instruída pelo mesmo Magistrado em ambas as varas”.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Acerca da gratuidade de justiça, destaco dispor o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Na espécie, a parte aduziu haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, constando dos autos sua afirmação de pobreza, cópia de contracheques com remuneração líquida pouco superior a R$2.000,00 (id nº 6662691, 6662692 e 6662693) e cópia de declaração de imposto de renda (id nº 6662695).

A argumentação deduzida pela recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos termos exigidos pela legislação de regência, cabendo retificar o comando decisório combatido, vez que aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Igual sorte não lhe assiste quanto aos demais argumentos recursais.

A pretensão autoral deduzida pela parte apelada com lastro nos artigos 1210 do Código Civil, e 560 e 561 do CPC está no reestabelecimento da posse antes exercida e alegadamente esbulhada pela recorrente, ex-companheira do irmão da recorrida.

Como é de sabença geral, a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015).

Ocorre que, na espécie, o documento representativo da propriedade do bem ostentado pela recorrida (fls. 100/101) encontra-se apoiado por outros indicativos do exercício de posse pelo mesmo sujeito de direito, devendo ser sopesado em seu favor.

Como bem destacou o juízo primevo, teria havido “um contrato simulado com a instituição financeira credora para que terceira pessoa passasse a condição de devedor, mas a obrigação financeira seria custeada pela demandante”, tendo se apurado “que houve um contrato de financiamento firmado pela autora pela utilização de interposta pessoa para a aquisição do bem. Após o financiamento do bem, a autora se mudou de país e permitiu que seu irmão ficasse como comodatário do bem em questão”.

A dinâmica narrada pela autora, no sentido de exercer os poderes elencados no artigo 1228 do CC, estaria corroborado por cópias de contratos de locação referentes ao imóvel que firmou junto a terceiros (fls. 198/200), de diversos documentos pertinentes ao contrato de financiamento formalmente titularizado por diversa pessoa e depósitos realizados mensalmente pela autora em favor do titular do financiamento de valores compatíveis com tal obrigação contratual (fls. 261 e seguintes; 290 e seguintes).

Referido panorama probatório, em meu sentir, reclama apreciação à luz da regulamentação normativa afeta à distribuição do ônus da prova (artigo 373 do CPC), a partir da qual tem-se não haver razão para reforma do comando sentencial.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso,
apenas para assegurar à recorrente que litigue sob o pálio da justiça gratuita
.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais vez que não preenchidos os requisitos elencados no EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.573.573.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.